Tribunal: STF
Processo: ARE 1407094
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



     “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. DISTINÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS DE ACORDO COM O GÊNERO. DIFERENCIAÇÃO JUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de as leis goianas 17.090/2010 e 14.237/2002, que dispõem, respectivamente, sobre a criação de classes e padrões de subsídios nas carreiras dos servidores integrantes do órgão gestor do Sistema de Execução Penal e institui o Grupo Operacional de Serviços de Segurança da Agência Goiana do Sistema Prisional, não prevejam, expressamente, distinção de vagas baseada no gênero, o art. 39, §3º, in fine, da Constituição Federal autoriza que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. 2. Os arts. 77, §2º e 83, §§ 2º e 3º, da Lei de Execução Fiscal, preveem hipóteses de serviços que, em regra, devem ser prestados unicamente por mulheres, logo, se por um lado a lei exige que os estabelecimentos penais para mulheres sejam ocupados por servidores do sexo feminino, subentende-se que os ergástulos dedicados à segregação de homens também devem, ordinariamente, ser atendidos por trabalhadores do sexo masculino (em virtude de questões relacionadas com a intimidade dos presos). 3. O art. 9º, V, da lei estadual 19.587/2017, estabelece que o quantitativo de cargos e empregos públicos levará em conta, dentre outros aspectos, as reais necessidades da Administração. 4. Considerando ser de conhecimento geral que a população carcerária goiana é predominantemente masculina, forçoso concluir que o critério de gênero para distribuição das vagas para os cargos de agentes de segurança prisional previsto no edital 01/2019/ ASP/ DGAP não viola o princípio da legalidade, tampouco da igualdade. 5. Desprovido o recurso, impende a majoração dos honorários fixados, nos termos do art. 85, §11, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, caput, 7º, inciso XXX, 37, caput, e 39, § 3º, da Constituição Federal. 



    Defende a recorrente, em síntese, “a falta de razoabilidade e proporcionalidade da discriminação com base no gênero realizado pela administração pública ao reservar um número de vagas superior ao sexo masculino” em relação aos cargos reservados para as candidatas do sexo feminino.



    Decido. 



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 



    “Pois bem, sabe-se que o tratamento desigual entre gêneros (homem e mulher) somente se legitima caso exista previsão normativa e legal elencando a hipótese.



    No âmbito regional, ressai das leis que regulamentam o cargo de agente penitenciário (17.090/10 e 14.237/2002), o silêncio quanto ao tema.



    Não obstante, a temática encontra previsão no art. 39, §3º, da Carta Magna, ao admitir que a lei pode ‘(...) estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir’.



    A seu turno, não se pode olvidar que o art. 76 da Lei de Execução Penal estabelece que ‘O Quadro do Pessoal Penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento e às demais funções’ (negritei).]



    A mesma norma impõe a distinção de sexo em estabelecimentos prisionais destinados a mulheres, conforme se infere dos arts. 77, §2º e 83, §§ 2º e 3º, in verbis:



    ‘Art. 77, §2º, da LEP: No estabelecimento para mulheres somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado.’ 



    ‘Art. 83, §2º, da LEP: Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade.’



     ‘Art. 83, § 3o, da LEP: Os estabelecimentos de que trata o § 2o deste artigo deverão possuir, exclusivamente, agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas.’



    (...)



    Desta feita, a combatida limitação não fere o princípio da isonomia, porquanto há funções exercidas por oficiais do sexo masculino que são incompatíveis com os do feminino, e vice-versa. 



    Desse modo, a tese defendida pela recorrida não tem razoabilidade no caso em tela, uma vez que a desigualdade revelada pelo gênero feminino, por si só, não pode ser sempre interpretada como discriminação.



    Com efeito, a cláusula do edital do concurso público em tela, que fixa vagas destinadas às candidatas femininas, não viola direito constitucional algum, sequer o princípio da isonomia, porquanto inaplicável a regra do inciso XXX do artigo 7º da Carta Magna, salvo as exceções expressas na legislação pertinente. 



    Logo, se por um lado a lei exige que os estabelecimentos penais para mulheres sejam, em regra, ocupados por servidores do sexo feminino, subentende-se que os ergástulos dedicados à segregação de homens também devem, ordinariamente, ser atendidos por trabalhadores do sexo masculino (em virtude de questões relacionadas com a intimidade dos presos). 



    Noutro vértice, o art. 9º, inciso V, da lei estadual 19.587/2017, dispõe:



‘Art. 9º A decisão a respeito dos cargos e/ou empregos públicos que serão providos, com os respectivos quantitativos, será estabelecida por ato administrativo motivado que levará em consideração, obrigatoriamente, os seguintes aspectos:



(…) 



V – as reais necessidades quantitativas da Administração, por cargo e emprego público, amparadas por estudo específico.’



    Assim, considerando ser de conhecimento geral que a população carcerária goiana é predominantemente masculina, forçoso concluir que o critério de gênero para distribuição das vagas para os cargos de agentes de segurança prisional, notadamente aqueles previstos para a regional de Rio Verde (constante dos quadros expostos nos itens 3.2.1, 18.5 e 18.8 do edital 01/2019 – ASP – DGAP, de 24/07/2019), encontra-se harmônico com o ordenamento jurídico pátrio”.



    Deste modo, para alcançar conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação das cláusulas editalícias que regem o certame, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. A propósito, destaco os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. VAGAS. DIFERENCIAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO DOS CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO ADEQUADA. EDITAL EM DESACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA. INVALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas editalícias e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 280, 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.357.624-AgR, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 19/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR. VAGAS PARA MULHERES E HOMENS. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS, DO EDITAL E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 804.140-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/5/14).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.4.2009. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da questão referente à exigência de realização de teste de barra fixa dinâmica para as mulheres, em cargos da carreira policial, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 630.455-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/3/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente